Tribunal: TJPA
Processo: 0857651-57.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857651-57.2023.8.14.0301

APELANTE: TEREZA RIBEIRO DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Tereza Ribeiro da Costa contra acórdão que negou o direito ao implemento de progressões funcionais, reformando decisão anterior. O acórdão discutiu a prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo, concluindo pela impossibilidade de progressão funcional sem concurso público para servidor não efetivo, com base na jurisprudência do STF. A agravante sustenta que a decisão seria contrária à legislação aplicável, além de alegar a inexistência de prescrição em virtude da natureza continuada do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando os limites previstos no art. 1.021 do CPC/2015 e a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, sendo manifestamente inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado.

Configura-se erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores reitera que, na hipótese de recurso inadequado e com erro evidente, não se admite a correção via fungibilidade recursal, prevalecendo a exigência de observância ao regramento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno é inadmissível quando interposto contra decisão colegiada, conforme art. 1.021 do CPC/2015.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, caracterizado pela escolha inadequada do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017.

TRF 3ª Região, ApCiv 0005692-04.2018.4.03.9999, Rel. Des. Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, julgado em 03/09/2020, e-DJF3 08/09/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0857651-57.2023.8.14.0301.

AGRAVANTE:
TEREZA RIBEIRO DA COSTA.

AGRAVADO
: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TEREZA RIBEIRO DA COSTA
, contra o Acórdão (ID 20310674) que reformou a decisão anteriormente agravada, negando o direito da agravante ao implemento de progressões funcionais.

O Acórdão agravado foi proferido pela 2ª Turma de Direito Público, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87. JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA

(TRATO SUCESSIVO). NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA.
”

Nas razões recursais, a agravante alegou estar a decisão proferida em desacordo com a legislação regente, bem como afirmou ter decaído o direito de questionar a efetividade da servidora ou eventuais vícios no processo que a enquadrou como servidora de classe especial. Além disso, defendeu a inexistência de prescrição, com fulcro na súmula 85 do STJ, uma vez se tratar de ato omissivo e de prestação de trato sucessivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo Interno. ID 21701021.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

O presente agravo não comporta conhecimento, posto que interposto contra uma decisão colegiada.

Sabe-se que o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 17/02/2025